Tribunal: CARF
Processo: 13749.000757/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000757/2010-81
ACÓRDÃO
2002-009.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSUE CARDOSO DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA – INOVAÇÃO ATRAVÉS DE ACÓRDÃO DA DRJ -
IMPOSSIBILIDADE
Não pode a DRJ exercer atribuição fiscalizatória alterando outros campos
da declaração do contribuinte, uma vez que não faziam parte da lide.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000757/2010-81
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2007, onde foi
considerada indevida a compensação de R$ 7.923,29, a título de IRRF.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente em parte e o contribuinte
apresentou recurso alegando em síntese:
Que excluiu da base de cálculo os valores pagos à título de INSS o que é permitido
pelo Regulamento do Imposto de Renda, pelo Decreto 3000/99 e pela Lei 8212/91.
Entende pelo reconhecimento da improcedência da autuação requerendo o
cancelamento do débito reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Analisando os autos constata-se inovação da DRJ quando do julgamento da
autuação, o que é vedado pela legislação.
A presente autuação ocorreu por entender ter havido compensação indevida de
Imposto de Renda na Fonte, pois, segundo consta nos autos (efls. 01) “- O Contribuinte equivocou-
se ao informar os rendimentos recebidos de pessoa Jurídica”.
O contribuinte por sua vez em sede de impugnação logrou demonstrar o devido
recolhimento.
A decisão de piso entendeu ser permitida a compensação, porém manteve em
parte a autuação conforme a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 IR. GLOSA FONTE.
Demonstrado o recolhimento do IRRF, é de se permitir sua compensação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu o julgador de primeira instância por manter em parte o lançamento sob o
seguinte argumento:
(...)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de a contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência
do imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso
tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000757/2010-81
3
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos
apresentados nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim
ocorrer, a simples existência do comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer
outro documento emitido pela própria empresa a qual o contribuinte tem
ingerência, já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos DARF’s efetuados em
código correspondente a retenção na fonte.
A autoridade fiscal entendeu por bem glosar o IRRF declarado em razão da falta
de comprovação de seu recolhimento pelo contribuinte.
No entanto, em análise aos sistemas da RFB (fls. 37 a 48) constam os DARF ́s dos
recolhimentos realizados pela fonte pagadora, sob o código 0588, nos exatos
valores informados em DIRF pelo impugnante.
Assim, há que se constatar como comprovados os efetivos recolhimentos e ser
permitida sua compensação pelo impugnante conforme pleiteado em sua
impugnação.
Contudo, há que se ressaltar que a Contribuição à Previdência Oficial,
originalmente declarada pelo impugnante em sua DIRPF, não consta da DIRF
anexada aos autos.
Assim, nos termos propostos pelo próprio impugnante, há que se ajustar os
rendimentos auferidos, bem como os descontos dele decorrentes, aos valores
informados na DIRF apresentada.
Analisando os autos, entendo não estar correta a decisão de piso uma vez que a
infração era só de compensação indevida de imposto de renda na fonte, tendo sido comprovado o
recolhimento, caberia apenas cancelar a infração. Não pode a DRJ exercer atribuição fiscalizatória
alterando outros campos da declaração do contribuinte, uma vez que não faziam parte da lide,
como ocorreu: inclusão de rendimentos e redução das deduções, conforme consta nos cálculos da
DRJ.
Ou seja, entendo ter havido inovação quando do julgamento da impugnação, após a
devida comprovação do recolhimento, o que S.M.J é vedado pela legislação.
Logo, entendo que deve ser cancelada a autuação por infração de compensação
indevida, já que esta restou devidamente comprovada nos autos, o que foi inclusive reconhecido
na decisão de piso.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Dar provimento ao recurso para restabelecer a Declaração de
Ajuste anual do contribuinte a qual foi objeto do lançamento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000757/2010-81
4

Fl. 105
DF CARF MF
Original